Tribunal: TJSP
Processo: 1005295-96.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO.

Não superado o prazo legal de um lustro no exercício de cargo público antes da data de sua exoneração da função comissionada, não se avista o direito de o servidor público incorporar diferenças dos décimos remuneratórios.

Não provimento da apelação.